Tribunal: TJDFT
Processo: 0749466-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749466-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DONIETE GOMES DA SILVA PACIENTE: DONIETE GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Doniete Gomes da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0087565-10.2008.8.07.0015. O presente writ foi instruído apenas com a petição inicial, não havendo elementos suficientes dos autos de origem. É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator